Tribunal: TJES
Processo: 0000500-70.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-70.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DOS REIS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-70.2019.8.08.0012

APELANTE: ANDRÉ DOS REIS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas ressalvas no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que não há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal, não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento, seja positivo ou negativo.

1.2. Caso em que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, pois o reconhecimento de pessoa somente ocorreu após o acusado ser flagrado na posse do aparelho celular roubado.

2. Segundo a jurisprudência consolidada, não há invalidade processual no simples fato de ocorrer a leitura dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial, a fim de questionar se as testemunhas confirmam os fatos, ou para fazê-las lembrar de alguma circunstância. Jurisprudência.

3. Não é possível acolher o pleito absolutório do apelante, se sua versão restou isolada e incapaz de induzir dúvida razoável, na medida em que ele correspondia perfeitamente à descrição da vítima, quanto à vestimenta (camisa vermelha) e meio de transporte (bicicleta preta), bem como estava próximo ao aparelho celular subtraído, em condições de plena posse.

4. Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, destaca-se a jurisprudência consolidada no sentido de que
“é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). No presente caso, não houve apreensão da arma empregada no crime, mas a vítima afirmou reiteradamente que o assaltante ostentara uma arma de fogo, que estava na cintura dele, e, portanto, conclui-se pela manutenção da causa de aumento.

5
.
Recurso

a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-70.2019.8.08.0012

APELANTE: ANDRÉ DOS REIS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ DOS REIS COSTA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 4703390, Vol. 02, pp. 349-353), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§º 2-A, I,
do Código Penal
, à pena de
08
(
oito
) anos
e
09 (nove) meses
de
reclusão e
116
(
cento e dezesseis
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 23h50min, na Avenida Expedito Garcia, Campo Grande, em Cariacica, próximo à Faculdade Pio XII, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima Kely Pereira Rezende Venial, que estava no ponto de ônibus.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado emprego de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. Nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa (art. 226, do Código de Processo Penal).

Inicialmente, a defesa questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c.
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do
Supremo Tribunal Federal
, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

Após compulsar os autos, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação.

Com efeito, observa-se que, ao acionar a Polícia Militar, a vítima descreveu a roupa e a bicicleta utilizadas pelo criminoso, bem como apresentou o rastreamento do celular, o que possibilitou aos policiais encontrarem o apelante no local apontado, apresentando as mesmas circunstâncias, e, ainda, na posse do aparelho roubado.

Nota-se, portanto, que o reconhecimento de pessoa somente ocorreu após o acusado ser flagrado na posse do aparelho celular roubado e nas mesmas condições descritas previamente pela vítima. Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

2. Do crime de roubo majorado – art. 157, §º 2-A, I, do Código Penal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 09-15) e pelo Auto de Apreensão (p. 47).

Em relação à
autoria
, a defesa requer, inicialmente, a
anulação
das provas produzidas em audiência de instrução e julgamento, alegando que a leitura prévia dos depoimentos prestados na esfera policial implicaria induzimento de respostas em violação ao art. 212, do Código de Processo Penal, e ao princípio da oralidade (
“As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida”
).

O
s argumentos não prosperam
, pois, segundo a jurisprudência consolidada, não há invalidade processual no simples fato de ocorrer a leitura dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial, a fim de questionar se as testemunhas confirmam os fatos, ou para fazê-las lembrar de alguma circunstância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022; HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Tal possibilidade fica ainda mais evidente quando se observa que os fatos ocorreram mais de dois anos antes da realização da audiência, sendo natural o esquecimento de detalhes com o decorrer do tempo.

Portanto, não há invalidade processual na ocorrência da leitura, em audiência, dos depoimentos extrajudiciais, devendo ser analisada a capacidade persuasiva para a formação da convicção condenatória penal.

Nesse sentido, a defesa alega insuficiência de provas, tendo em vista que o bem subtraído não teria sido encontrado na posse do acusado, porém constata-se que
os argumentos não prosperam
.

Por oportuno, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No caso, verifica-se que, em juízo, a vítima
confirmou
integralmente suas declarações extrajudiciais (pp. 25-27), ratificando que reconheceu o acusado imediatamente após sua prisão em flagrante, estando ele na posse do aparelho celular roubado, bem como nas mesmas características por ela descritas às autoridades.

Ainda que, segundo a vítima, o aparelho tenha sido encontrado pelos policiais embaixo de um
trailer
, não há dúvidas de que o acusado estava próximo, exercendo poder (posse) sobre ele, motivo pelo qual preserva-se a convicção condenatória, que também encontra lastro nas declarações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante (pp. 17-19, 21-23, 159 e 161).

De seu turno, o acusado negou os fatos, dizendo que apenas estava pedalando a bicicleta de outro morador de rua, bem como que o aparelho estava distante dele, no chão, perto da calçada.

Ocorre que sua versão restou isolada e incapaz de induzir dúvida razoável, na medida em que ele correspondia perfeitamente à descrição da vítima, quanto à vestimenta (camisa vermelha) e meio de transporte (bicicleta preta), bem como estava próximo ao aparelho celular subtraído, em condições de plena posse, motivo pelo qual entendo pela preservação do decreto condenatório.

3. Da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

O apelante pretende, ainda, o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, alegando que não houve apreensão, nem laudo pericial.

Em relação à
majorante do emprego de arma de fogo
, destaca-se a jurisprudência consolidada no sentido de que
“é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
(STJ, AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

No presente caso, não houve apreensão da arma empregada no crime, mas a vítima afirmou reiteradamente que o assaltante ostentara uma arma de fogo, que estava na cintura dele, e, portanto, concluo pela manutenção da causa de aumento.

Por fim, registro que, para além dessa majorante, não houve questionamento quanto à dosimetria da pena, até porque fixada de maneira razoável e proporcional, considerando a existência de antecedentes criminais e de reincidência, além da própria causa de aumento acima mencionada.

Considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022; RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.